Tribunal: TJPA
Processo: 0018098-87.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018098-87.2016.8.14.0040

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA.
NECESSIDADE DE
MEDICAMENTOS BACLOFENO 10 MG, OXIBUTILINA 5 MG E CITONEURIN.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REJEITADAS. MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DO RENAME. FORNECIMENTO. CRITÉRIOS DO TEMA 106/STJ. NÃO APLICÁVEIS. EFEITOS
EX NUNC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

O mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer. Por isso, deixo de acolher a alegação de perda do objeto.

2.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

3.

verifica-se o caráter de urgência para assistência e tratamento de saúde de

LUZINETE ESMERALDINA
, ora apelada, que é portadora de

incontinência Urinária
(CID R32) e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos Baclofeno 10 mg, Oxibutilina 5 mg e Citoneurin, conforme laudo médico (Num. 3877629 - Pág. 2; Num. 3877629 - Pág. 6; Num. 3877630 - Pág. 7; Num. 3877630 - Pág. 9/11; Num. 3877631 - Pág. 1).

4.

Na linha da Lei n. 8.080/1990, compete o Município executar os serviços público de saúde e ao Estado
prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde
, nos termos do art. 18, inciso I e art. 17, III.

5.

De mais a mais, entendo descabidas as alegações de reserva do possível e possibilidade orçamentária sobretudo quando aduzidas de forma genérica, sem elementos probatórios concretos. Além do que, tal alegação sucumbe em relação ao instituto da vedação ao retrocesso social, sobretudo, em demandas que visam tutelar o direito à vida.

6.

Por fim, quanto ao cabimento de multa contra a fazenda pública, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ E
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
3ª vara cível e empresarial de Parauapebas
que, nos autos da
AÇÃO CIVÍL PÚBLICA
COM OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em defesa do interesse de
LUZINETE ESMERALDINA
,
julgou a demanda procedente.

Na exordial o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL alega que LUZINETE ESMERALDINA foi diagnosticada com incontinência urinária (CID R32), conforme informações constantes em laudos e documentos anexos, necessitando, assim, tomar os medicamentos Baclofeno 10 mg, Oxibutilina 5 mg e Citoneurin. No entanto, LUZINETE ESMERALDINA relatou ao Parquet que o Requerido se negou a fornecer os medicamentos com a justificativa de que eles não fazem parte do RENAME. Portanto, requereu a antecipação da tutela para que os Requeridos adquiram e forneçam, imediata e continuamente, à Requerente os medicamentos, considerando as prescrições medicas.

Sobreveio sentença (ID 3877684 - Pág. 1/5), julgando a demanda procedente nos seguintes termos:

“(...). Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID
3877686 - Pág. 1/15
), alegando
a reforma do decisum, ao argumento de que a demanda foi devidamente cumprida pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, bem como sustentou a responsabilidade primária da UNIÃO para atender ao pedido da parte contrária e a responsabilidade do MINISTÉRIO DA SAÚDE pela incorporação ou não de medicamentos no SUS. E, por fim, alegou a ausência de responsabilidade do Estado do Pará no fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
.

Ato contínuo, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (ID
3877688 - Pág. 1/11
), defendendo preliminarmente, que seja direcionada a obrigação conforme as regras de repartição de competência, previstas no TEMA 793 do STF. Afirma que os fornecimentos de medicamentos de alta complexidade devem ser direcionados a União e ao Estado.

No mérito, alegou novamente a tese do Tema 793, na parte que trata do princípio da reserva do possível, vinculação à possibilidade orçamentária e o não cabimento da aplicação de multa nas ações de obrigações contra o poder público
.

O apelado apresentou contrarrazões (ID
3877692 - Pág. 01/08
), pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão do juízo
“a quo”

Em decisão de ID
4310944
, recebi o recurso de Apelação, apenas no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, § 1°, inciso V do CPC e, encaminhei os autos para manifestação do Ministério Público.

Em sua manifestação (ID
4473553
), o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las conjuntamente pois os interesses se confundem e a razão de decidir é comum, haja vista se tratar da mesma matéria: a responsabilidade e a competência para o fornecimento de medicamentos.

A sentença, proferida pela
3ª vara cível e empresarial de Parauapebas
, nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer,

proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela de urgência, deferida para determinar o fornecimento,
dos medicamentos Baclofeno 10 mg, Oxibutilina 5 mg e Citoneurin
à assistida.

São os termos:

(...). Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. (...)

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

DA ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Perda do objeto

O Estado do Pará suscita preliminar de perda superveniente do objeto ante o cumprimento integral do fornecimento dos medicamentos pelo Município de Parauapebas, o que deduz ocasionar a perda do interesse processual da autora.

Importa assentar que a tutela antecipada consiste em instrumento processual de caráter provisória, dada a alegação de probabilidade do direito e perigo da demora, razão pela qual reclama confirmação a ser assentada em decisão definitiva de mérito, dado que a decisão precária pode ser revista a qualquer momento e sequer transita em julgado.

Assim, ressoa lógico que o mero cumprimento da medida deferida antecipadamente não tem o condão de dispensar o exame de mérito da lide, sob pena de se conferir à execução da decisão o caráter exauriente da discussão de fundo, com a dispensa da prestação jurisdicional definitiva, que vem a ser o primado de qualquer demanda judicial, a acarretar, inclusive, os ônus de sucumbência, máxime no campo das obrigações de fazer.

Vide jurisprudência:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE. COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada decorre do disposto no art. 198 da Constituição Federal. 2. Incumbe ao magistrado privilegiar o direito à saúde, compelindo o Poder Público a providenciar a regulação, bem como o procedimento cirúrgico pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O que não se admite é que os entes estatais falhem na efetivação das promessas da Constituição Cidadã de 1988. 3. Reputa-se ofensiva ao preceito constitucional a escusa do ente público, sem qualquer amparo objetivo, apenas, utilizando-se de argumentos orçamentários, eximir-se de suas obrigações, especialmente, no tocante ao direito à saúde, por sua íntima ligação com o direito à vida e a dignidade da pessoa humana.
4. O cumprimento de liminar satisfativa deferida não implica em perda do objeto, impondo-se a confirmação da tutela por sentença.
5. Apelações improvidas. Sentença mantida, inclusive, em reexame necessário. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500635-10.2016.8.05.0078, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 20/09/2017 ) (TJ-BA - APL: 05006351020168050078, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)

APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cumprimento da liminar que não implica em perda do objeto da ação. Princípio da causalidade. Pleito de redução dos honorários sucumbenciais. Inteligência do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. A fixação por apreciação equitativa não se restringe às hipóteses de causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Apreciação equitativa para que não haja ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Verba sucumbencial reduzida. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 10314304320168260114 SP 1031430-43.2016.8.26.0114, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 21/02/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Posto isto,
rejeito a preliminar.

Ilegitimidade passiva

O Estado do Pará suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o medicamento requerido se caracteriza como componente especializado de assistência farmacêutica (CEAF) na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), cuja aquisição compete ao Ministério da Saúde, com dispensação pelo ente estadual, de sorte que não é de sua atribuição administrativa o cumprimento da obrigação pleiteada.

Pois bem, na esteira da explanação, cumpre firmar que a solidariedade dos entes federados no trato da política de saúde pública, assegurada pelo legislador constitucional, não pode ser confundida com obrigatoriedade de composição do polo passivo da relação processual, tampouco com a ilegitimidade passiva de quaisquer deles.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal).

Consigno que não desconheço os comandos sobre distribuição de competências entre os entes federados para a efetivação das demandas na área da saúde. Do mesmo modo, sei que a norma vigente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à concretização das políticas públicas de saúde e oferecimento de serviço adequado e eficaz aos necessitados. Uma coisa, porém, não exclui a outra.

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a linha do precedente, em obediência ao comando do art. 927, III do CPC, é o julgamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda
. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitad
a. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O Estado, Município e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Sendo assim, mostra-se correta a sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

DO MÉRITO.

De início,
verifica-se o caráter de urgência para assistência e tratamento de saúde de

LUZINETE ESMERALDINA
, ora apelada, que é portadora de
incontinência Urinária
(CID R32) e necessita fazer uso contínuo dos medicamentos Baclofeno 10 mg, Oxibutilina 5 mg e Citoneurin, conforme laudo médico (Num. 3877629 - Pág. 2; Num. 3877629 - Pág. 6; Num. 3877630 - Pág. 7; Num. 3877630 - Pág. 9/11; Num. 3877631 - Pág. 1).

Pois bem,
verifico que restou comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado deve garantir o direito à saúde da autora, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Ainda, ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

3
– Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível
(C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

4 -
Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constitu
ição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

5 - A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. Precedentes do STF
.

6 – Remessa Necessária e Apelação cível conhecidos e desprovidos.

(TJ/PA, 2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará, no sentido de providenciar o tratamento a apelada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Defende ainda o Estado do Pará, que o medicamento não consta no RENAME, não sendo, portanto, de fornecimento ordinário pelo SUS.

A matéria foi enfrentada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no do RESP 1657156/RJ – Tema 106/STJ, datado de 25/04/2018, cujo enunciado foi o seguinte:

Tese Firmada

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Com modulação dos efeitos nos termos a saber:

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

O presente feito foi distribuído em
12/12/2016
(Id.
3877626 - Pág. 1
) e os efeitos do precedente obrigatório são prospectivos a
4/5/2018
.

Quanto aos preceitos firmados pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento da STA 175/STF, o apelante rememora trechos que, em tese, favorecem sua intenção de desconstituir o direito firmado na sentença; anuviando, porém, o resultado da decisão que negou provimento ao agravo do ente público, mantendo a decisão que deferiu a antecipação de tutela, para fornecimento de medicamento (ZAVESCA) de alto custo a então requerente.

Colaciono trecho do citado julgado:

Melhor sorte não socorre à agravante quanto aos argumentos de grave lesão à economia e à saúde públicas, visto que a decisão agravada consignou, de forma expressa,

que o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem registro na ANVISA não é suficiente para impedir o seu fornecimento pelo Poder Público
.

Além disso, não procede a alegação de temor de que esta decisão sirva de precedente negativo ao Poder Público, com possibilidade de ensejar o denominado efeito multiplicador, pois a análise de decisões dessa natureza deve ser feita caso a caso, considerando-se todos os elementos normativos e fáticos da questão jurídica debatida.

Por fim, destaco que a agravante não infirma o fundamento da decisão agravada de que, em verdade, o que se constata é a ocorrência de grave lesão em sentido inverso (dano inverso), caso a decisão venha a ser suspensa
(fl.183).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.(STA 175 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes (Presidente) Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 Divulg 29-04-2010 Public 30-04-2010 Ement Vol-02399-01 PP-00070)

O apelante destaca que devem ser privilegiadas as políticas públicas estabelecidas pelo SUS, porém, diante da ausência desse protocolo, não aponta qualquer alternativa de fármaco adequado ao tratamento da requerente. Como já citado anteriormente, o profissional médico, integrante do sistema público municipal de saúde, declara que a paciente necessita dos medicamentos descritos ao norte.

Assim, ainda que o medicamento prescrito no laudo médico, que sustenta o pedido, possa ser substituído por outro dispensado pelo SUS, a espera pela confirmação desta premissa pode comprometer gravemente a saúde e até a vida da substituída; diante do que afirma-se salutar priorizar a vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas, cabendo mitigá-las, a depender dos valores em questão e da conjuntura que os envolva.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE MUNICIPAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, para evitar digressões necessária, faço uso dos argumentos lançados quando do recurso interposto pelo Estado do Pará.

Nesse contexto, relevante destacar que o STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

DO MÉRITO.

Na linha do entendimento firmado quando apreciado o recurso de apelação anterior, a
s normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Além disso, na linha da Lei n. 8.080/1990, compete o Município executar os serviços público de saúde e ao Estado
prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde
, nos termos do art. 18, inciso I e art. 17, III, a seguir transcritos:

“Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
”

Por isso, compete a ambos os entes a tutela do direito pretendido.

De mais a mais, entendo descabidas as alegações de reserva do possível e possibilidade orçamentária sobretudo quando aduzidas de forma genérica, sem elementos probatórios concretos. Além do que, tal alegação sucumbe em relação ao instituto da vedação ao retrocesso social, sobretudo, em demandas que visam tutelar o direito à vida.

Por fim, quanto ao cabimento de multa contra a fazenda pública, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

Assim, não assiste razão ao Ente Municipal quanto ao seu não cabimento, tendo sido a mesma arbitrada em patamar razoável e proporcional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença nos termos do voto.

É como voto.

P. R. I.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021